Tribunal: TJPA
Processo: 0812850-86.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2025-04-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0812850-86.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: GISELY VILAR DE OLIVEIRA

AGRAVADO: LOTUS BUSINESS CONSIGNED CENTER LTDA, BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNADO S.A., BANCO DAYCOVAL S/A, GROUP LOTUS CORPORATE LTDA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0812850-86.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A LOTUS BUSINESS CONSIGNED CENTER LTDA, BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNADO S.A., BANCO DAYCOVAL S/A, GROUP LOTUS CORPORATE LTDA

Advogado do(a) AGRAVANTE: ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - PE23255-A

AGRAVADO: GISELY VILAR DE OLIVEIRA

Advogados do(a) AGRAVADO: NATHALY AMANAJAS DE SOUZA - PA34026, KEILE CRISTINE DAS NEVES MONTEIRO - PA15127-A

DESEMBARGADOR RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA
-
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECISÃO MONOCRÁTICA. FUNDAMENTAÇÃO. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. ART. 99, § 2º, DO CPC
.

I.

CASO EM EXAME

1.

Trata-se de Agravo Interno interposto por Banco Santander (Brasil) S.A. contra decisão monocrática que deferiu o pedido de gratuidade de justiça no bojo da Ação Ordinária de Anulação de Ato Jurídico ajuizada por Gisely Vilar de Oliveira.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão central é a alegação de ausência de fundamentação na decisão que concedeu a gratuidade de justiça e a verificação da hipossuficiência da parte agravada.

III.

RAZÕES DE DECIDIR

3.

O relator analisou os pressupostos de admissibilidade recursal e concluiu que a decisão agravada está suficientemente fundamentada, em observância ao disposto no art. 93, IX, da CF. A decisão expressou o entendimento do magistrado para o caso específico, enfrentando as questões suscitadas. A presunção de hipossuficiência é relativa e pode ser afastada apenas quando existirem elementos concretos nos autos que demonstrem a capacidade econômica do requerente, conforme artigo 99, § 2º, do CPC. No caso, a agravada comprovou que não possui condições de arcar com as custas processuais, sendo servidora pública com altos gastos devido à criação de seu filho portador de TEA e os descontos decorrentes dos empréstimos contestados na demanda.

IV.

DISPOSITIVO E TESE

Conheço do recurso e nego-lhe provimento, mantendo-se incólume todos os termos da decisão agravada.

LEGISLAÇÃO E JURISPRUDÊNCIA RELEVANTES CITADAS

Art. 93, IX, da CF.

Art. 99, § 2º, do CPC.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda Seção de Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, Sessão Ordinária – Plenário Virtual - com início às ___:___ horas do dia ___ de _________________ de 2025, na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO INTERNO, nos termos do VOTO DO RELATOR.

Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo Interno
interposto por
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A
contra decisão monocrática que deferiu o pedido de gratuidade de justiça, no bojo da Ação Ordinária de Anulação de Ato Jurídico ajuizada em face de LOTUS BUSINESS CONSIGNED CENTER LTDA.

O agravante sustenta que a decisão deve ser reformada, uma vez que carente de fundamentação, salientando que a agravante percebe mensalmente vultuosas quantias, o que afastaria a possibilidade de concessão do benefício.

Em contrarrazões o recorrido pugna pela manutenção da decisão agravada (id 16644567).

É o relatório, apresentado para Julgamento em Sessão Ordinária – Plenário- Virtual, designado para início às 14:00 h., do dia ___ de _____ de 2025.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES (RELATOR):

I. DO RECEBIMENTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo dispensado, tendo em vista que o objeto do agravo é a gratuidade.

II. DO CONHECIMENTO

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

III.

DAS PRELIMINARES

Fixadas tais premissas e face à ausência de preliminares suscitadas em sede recursal passo a análise do mérito.

IV - DA

ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

Argui a instituição financeira agravante a ausência de fundamentação da decisão recorrida, pugnando pela sua nulidade.

Da análise dos autos, observa-se que a decisão agravada encontra-se suficientemente fundamentada, em observância ao disposto no art. 93, IX, da CF. Além disso, a decisão contrária aos interesses da parte não significa que foi proferida sem a devida fundamentação.

Ora, a decisão expressou o entendimento do magistrado para o caso específico, enfrentando as questões suscitadas e, assim, formando seu convencimento para um juízo de deferimento do pedido de gratuidade de justiça formulado pela parte, de sorte que,
conforme jurisprudência dos Tribunais Superiores, a decisão acompanhada de fundamentação, ainda que sucinta, não afronta o preceito do art. 93, IX, da Constituição.

No mais, importante mencionar que as provas foram valoradas de acordo com as peculiaridades do caso vertente, até aquele momento, de sorte que o agravante, sentindo-se prejudicado, interpôs o recurso cabível, não havendo, portanto, que se falar em nulidade.

Noutra ponta, consiste a controvérsia em perquirir se houve equívoco na Decisão Monocrática (id.15612200) que deferiu os benefícios da justiça gratuita em favor da ora agravada.

O benefício da gratuidade de justiça encontra amparo nos artigos 98 e seguintes do Código de Processo Civil (CPC), sendo concedido aqueles que comprovem insuficiência de recursos para arcar com as despesas processuais sem prejuízo de seu sustento ou de sua família.

A petição do Superior Tribunal de Justiça (STJ) entende que a declaração de hipossuficiência possui presunção relativa de veracidade, podendo ser afastada apenas quando existirem elementos concretos nos autos que demonstrem a capacidade econômica do requerente, nos termos do artigo 99, § 2º, do PCC.

No caso dos autos, a ora agravada comprovou que não possui condições de arcar com as custas estabelecidas. A agravante é servidora pública e possui altos gastos em razão da criação do filho, que é portador do TEA, bem como os descontos decorrentes dos empréstimos contestados na demanda efetivam grandes prejuízos financeiros a seu sustento.

Embora a hipossuficiência seja presumida pela declaração, tal presunção foi corroborada por elementos que demonstram a comprovação robusta quanto à incapacidade de arcar com os custos do processo.

Por todo o exposto,
concluo por ausência de motivos justificadores ao juízo de retratação, mantendo-se
in totum
os termos da decisão objurgada.

Inexistindo, assim, fundamento ou fato novo capaz de conduzir o julgador à sua retratação, não há de se prover o Agravo Interno em Agravo de Instrumento.

EX POSITIS
, VOTO NO SENTIDO DE
CONHECER
e
DESPROVER
O AGRAVO INTERPOSTO, MANTENDO-SE INCÓLUME TODOS OS TERMOS DA R. DECISÃO GUERREADA.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia
____
de
________
de 202
5

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 22/04/2025